Tribunal: TJBA
Processo: 8028523-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028523-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS BRASILIANO SILVA FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE
EVOLUÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL
JUDICIÁRIA
NA
S
REFERÊNCIA
S

IV E
V - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA
–
SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ - NEGADO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS
–
ATO OMISSIVO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÕES
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
AFASTAMENTO –
POLICIAL CIVIL
INATIVO
- VANTAGEM COM NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL PARA DEFERIMENTO QUE IMPORTA NA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALEGAÇÕES DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E DE OFENSA AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RECHAÇADAS – CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À NECESSÁRIA COERÊNCIA DOS JULGADOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA CONCEDIDA
EM PARTE
PARA RECONHECER O DIREITO A PARTE IMPETRANTE DE PERCEPÇÃO DA GAPJ I
V

DESDE A IMPETRAÇÃO
, COM EVOLUÇÃO PARA A GAPJ V DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DA
PERCEPÇÃO DA
REFERÊNCIA
ANTERIOR,
COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO
ABATIDOS OS VALORES JÁ PERCEBIDOS
.

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2
. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”, mas sim a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência ou a prescrição alegadas.

4. Não subsiste a preliminar de
inadequação da via eleita, pois a impetração não se volta contra lei em tese
e
sim contra omissão administrativa, considerada ilegal, consistente na falta
de isonomia com evolução da GAPJ às referências IV e V para inativos e pensionistas
.

5
. A parte impetrante pretende ver reconhecido direito decorrente da interpretação da norma contida na
s
Lei
s
Estadua
is
nº 7.146/97
e 12.
601
/12
, cujos efeitos concretos servem de suporte jurídico ao pleito, tendo apresentado as provas que entendeu suficientes à comprovação do direito cujo reconhecimento ora pleiteia.

6. Assente o entendimento nesta corte de que a GAPJ – Gratificação de Atividade Policial Judiciária tem natureza jurídica de vantagem com caráter geral, paga a todos os policiais civis indistintamente, comprovada pela ausência de análise individual para deferimento.

7. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado.

8. Segurança concedida em parte em filiação desta Relatoria ao entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, em atenção ao princípio do colegiado, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante a percepção da GAPJ, na referência IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAPJ V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV.

9
. Efeitos patrimoniais que devem incidir com pagamento de possíveis valores retroativos
referentes a diferenças
desde a impetração, com correção
na forma estabelecida pela EC 113/2021
,
ressalvados e descontados os valores percebidos a título de GAP
J na referência III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028523-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUIS BRASILIANO SILVA FILHO
e como apelada
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
j
ulgar
IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
afastar
a necessidade de suspensão pelo TEMA 1017, do STJ,
afastar
de ofício
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, afastar
A
S
PREJUDICIA
IS
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
,
alegações quanto a
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
, afastamento

e
,
no mérito, CONCEDER
EM PARTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .